Tribunal: STM
Processo: 7000893-44.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000893-44.2021.7.00.0000 -
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PABLO GABRIEL HILÁRIO DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso Ministerial para manter a Decisão questionada, a qual
indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do ex-Sd Ex PABLO GABRIEL
HILÁRIO DE OLIVEIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 16:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21227b9b48
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000893-
44.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: PABLO GABRIEL HILÁRIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PEDIDO DE PRISÃO
PREVENTIVA. FURTO. ART. 240 DO CPM. MEDIDA EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INDICAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA.
MANUTENÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O pedido de constrição cautelar da liberdade do agente perfaz
providência excepcional. O seu deferimento, pela autoridade judiciária
competente, condiciona-se à essencialidade e à oportunidade da medida,
obedecidos os requisitos normativos descritos nos arts. 254 e 255, ambos
do CPPM.
2. A simples fundamentação da custódia nos princípios da hierarquia e
da disciplina (alínea "e" do art. 255 do CPPM), desprovida de adequada
contextualização, esmaece o seu amparo legal, pois, em regra, todos os
delitos castrenses violam esses vetores.
3. A prisão preventiva não é espécie de medida disciplinar. Nesse
prisma, contextualizadas as circunstâncias e o tipo de ação praticada, a
cautelar será consistente se o agente representar ameaça real à
manutenção dos cânones estruturadores das Forças Armadas ou ao
normal andamento do processo.
4. A doutrina prevalente preconiza que a prisão cautelar deve estar
obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo
criminal. Trata-se de providência de natureza excepcional, que não pode
ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, pois se harmoniza
com o juízo de periculosidade, portanto sem abarcar o de culpabilidade.
5. O distanciamento temporal entre os fatos e o pedido de prisão
cautelar fragiliza a efetividade caracterizadora da medida, tornando-a
inoportuna.
6. Recurso Ministerial não provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso Ministerial para manter
a Decisão questionada, a qual indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do
ex-Sd PABLO GABRIEL HILÁRIO DE OLIVEIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 11 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 16:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21227b9b48

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: PABLO GABRIEL HILÁRIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM, de 24.9.2021, no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000075-
90.2021.7.03.0103, a qual indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do ex-
Sd Ex PABLO GABRIEL HILÁRIO DE OLIVEIRA.
Segundo o APF oriundo da Base de Administração e Apoio da 3ª Região Militar (3ª RM),
sediada em Porto Alegre/RS, em 22.9.2021, o requerido foi preso em flagrante pelo
crime de furto - art. 240 do CPM -, quando levava consigo o smartphone Motorolla,
modelo MOTO G8 Power Lite, o qual havia sido subtraído, naquela manhã, de dentro do
armário do Sd Allan da Silva Anderson (APF nº 7000075-90.2021.7.03.0103 - Evento 5 -
Doc. 3).
Em 24.9.2021, na Audiência de Custódia, o MPM requereu a decretação da prisão
preventiva em desfavor do ex-Sd Ex HILÁRIO. A DPU pediu a concessão da liberdade
provisória.
A Magistrada a quo decidiu pela concessão da liberdade provisória, por entender que
não estão presentes, no caso concreto, os requisitos para a decretação da prisão
preventiva do art. 255 do CPPM (APF nº 7000075-90.2021.7.03.0103 - Evento 19 -
Vídeos 2/3).
Em 7.10.2021, o MPM, irresignado com o indeferimento da prisão preventiva, interpôs o
presente RSE, no qual, em síntese, requer a reforma do Decisum, para que a prisão
cautelar do recorrido seja decretada (APF nº 7000075-90.2021.7.03.0103 - Evento 38).
Em 16.11.2021, foi iniciada a APM contra o ex-Sd Ex HILÁRIO pela imputação do crime
de furto - art. 240 do CPM (APM nº 7000102-73.2021.7.03.0103 - Evento 1 - Doc. 2).
Em 14.1.2022 o recorrido foi licenciado das fileiras do Exército a bem da disciplina (APM
nº 7000102-73.2021.7.03.0103 - Evento 47).
Em suas Razões, o Órgão Ministerial sustenta que a conduta do militar atentou contra a
hierarquia e a disciplina, "na essência e no seu conceito mais puro". Além disso, aduz, in
verbis:

"(...) Necessário compreender a permissão constitucional para prisão sem
ordem judicial ou flagrante delito em casos de punições administrativas, e
justamente no artigo que trata dos direitos e garantias:
Art. 5º [...] LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei; (Grifo nosso.)
Assim, se tais ações são excepcionadas justamente quando o constituinte
originário fala de garantias, é porque se deu grande peso à hierarquia, à
disciplina e à índole do Direito Militar. (...)".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 16:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21227b9b48
Em Contrarrazões, a DPU pugna pelo não provimento do Recurso, considerando a
ausência dos requisitos autorizadores do art. 255 do CPPM e por inexistirem motivos
idôneos para a prisão do requerido.
Em obediência ao previsto no art. 520, caput, do CPPM, o Magistrado a quo realizou o
Juízo negativo de retratação, sendo ratificada a Decisão atacada (APF nº 7000075-
90.2021.7.03.0103 - Evento 61).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, opina pelo não provimento do Recurso
Ministerial.
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser
conhecido.
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em 24.9.2021, nos
autos do APF nº 7000075-90.2021.7.03.0103, indeferiu o Pleito Ministerial de decretação
da prisão preventiva do ex- Sd Ex PABLO GABRIEL HILÁRIO DE OLIVEIRA.
O MPM pugna pela reforma da Decisão, sustentando, em síntese, que:

-"os pressupostos da prisão preventiva estão presentes, conforme os
arts. 254 e 255, "e", do CPM;
- o art. 5º, LXI, da CF/88 autoriza a prisão sem ordem judicial ou
flagrante delito "nos casos de transgressão militar ou crime militar
propriamente dito" em razão da especialidade do Direito Militar; e
- a manutenção da liberdade do recorrido transmite aos demais
militares o sentimento de impunidade, causando prejuízos à hierarquia e
à disciplina.".

Não assiste razão ao MPM.
O caráter extraordinário da custódia preventiva exige, para a sua decretação, a prova
do fato delituoso e indícios suficientes de autoria - art. 254 do CPPM-, os quais devem
coexistir, no mínimo, com uma das hipóteses previstas no art. 255, do referido Códex, in
literis:

Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior,
deverá fundar-se em um dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a
liberdade do indiciado ou acusado.

In casu, o furto foi praticado em 22.9.2021 e, algumas horas depois de iniciadas as
investigações, a res furtiva foi encontrada dentro da roupa íntima do acusado.
Nos autos, há provas do fato delituoso e indícios de autoria. Assim, estão preenchidos os
requisitos do art. 254, contudo, não se verifica a presença de nenhuma das premissas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 16:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21227b9b48
constantes do art. 255, ambos do CPPM.
Destaca-se que, desde 16.11.2021, quando foi deflagrada a APM nº 7000102-
73.2021.7.03.0103, inexiste fato concreto e atual que demonstre a necessidade da
prisão em apreço.
Registre-se, ainda, que o denunciado possui endereço fixo e não tem registro de
antecedentes criminais. Contexto incompatível com a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido, muito bem pontuou o Órgão Defensivo em suas Contrarrazões, in verbis:

"(...) Com efeito, o recorrido não representa, em liberdade,
qualquer ameaça, mesmo que potencial, à sociedade, à
Organização Militar ou ao processo criminal, uma vez que não
registra contra si antecedentes criminais, possuindo endereço
fixo, onde certamente poderá ser encontrado no curso da
instrução.
Somado a isso, não se tem, com base nos fatos descritos no Auto de
Prisão em Flagrante e também na Denúncia, nenhum dado concreto que
conduza ao entendimento de que o recorrido se trata de pessoa perigosa
ou que possa vir a praticar nova infração penal, (...).
Cumpre asseverar que as normas ou princípios de hierarquia
e disciplina não restam ameaçados com a liberdade do recorrido,
cabendo destacar que o Ministério Público Militar não indicou
qualquer elemento fático que pudesse levar à conclusão de abalo
aos princípios da hierarquia e disciplina. O recorrente, de forma
genérica, limitou-se a afirmar que a imediata concessão de
liberdade provisória transmite a mensagem de que o
cometimento de crime seria menos grave que eventuais
transgressões disciplinares, gerando, por consequência, sentimento
de impunidade e o descrédito do Comandante perante a tropa.
Ora, se a prisão preventiva é instrumento de exceção, não se
encontrando presentes os requisitos para o encarceramento
cautelar, determinar o recolhimento, além de representar
cumprimento - mais gravoso - de pena, constitui grave coação
ilegal, com o que não se pode anuir.
(...)
Logo, na situação dos autos, facilmente se extrai a ausência de
motivos para decretação da prisão cautelar. (...)". (Grifos nossos.)

O MPM aduz, ainda, "que as metas sociais imediatas pretendidas com tal restrição"
seriam conter a quebra da hierarquia e da disciplina.
A alegação tampouco merece amparo.
O Comando da OM tem instrumentos disciplinares idôneos e eficazes para impor o
resguardo necessário aos cânones que estruturam as Forças Armadas, antes mesmo do
surgimento de eventual efeito nocivo com potencial desestabilizador da ordem.
Sob outra diretriz, o melhor entendimento doutrinário rege que a prisão cautelar deve
estar obrigatoriamente comprometida em relação à instrumentalização do processo
criminal, com a qual a efetividade da persecução penal se interliga.
Assim, a medida cautelar nunca será legítima se, fora dos seus propósitos
estruturadores, servir como medida de antecipação de pena.
Noutras palavras, a prisão preventiva, outrora requerida pelo MPM, carece de
adequação aos parâmetros legais.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 16:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21227b9b48
Nesse sentido, colacionam-se as seguintes Ementas:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ROUBO DE ARMAMENTO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ARTS. 254 E 255 DO CPPM. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DO
FUMUS DELICTI COMISSI E DO PERICULUM LIBERTATIS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - Para a decretação de
prisão preventiva, é necessário o preenchimento dos
pressupostos descritos nos arts. 254 e 255 do Código de
Processo Penal Militar, sob pena de afronta ao Princípio
Constitucional da Presunção de Inocência. II - A ausência de
indícios veementes da autoria criminosa e dos requisitos
justificadores do periculum libertatis impossibilitam a
segregação da liberdade. III - Por se tratar de medida de caráter
excepcional, não é possível pautar-se, por si só, na gravidade do
crime como critério para decretar a prisão preventiva do agente
investigado. IV - Recurso em Sentido Estrito conhecido e
desprovido. Decisão unânime." (STM. RSE nº 7000581-
68.2021.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento:
16.11.2021. Publicação: 23.11.2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRISÃO
PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
INDICAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS
APTOS A RESPALDAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A
viabilidade de se decretar a prisão preventiva pressupõe a
confluência das duas condicionantes do art. 254 do CPPM,
aliadas a, no mínimo, uma das hipóteses previstas no art. 255 do
CPPM, sem o que carece de arcabouço jurídico sólido o pleito
voltado à decretação da referida prisão processual. A mera
referência genérica a eventual afronta aos pilares militares da
hierarquia e da disciplina não confere suporte idôneo ou
suficiente à aplicação da medida constritiva extrema,
considerando a relevância do princípio basilar da presunção de
inocência. (...) Descabe cogitar em prisão preventiva à luz da ausência
de qualquer dos fundamentos ínsitos ao artigo 255 do CPPM, visto que
não remanescem indícios, sequer abstratos, de que o recorrido possa
impedir ou perturbar a ação da Justiça. Recurso ministerial não
provido. Decisão por unanimidade." (STM. RSE nº 7000944-
89.2020.7.00.0000. Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgamento: 12.8.2021. Publicação: 24.8.2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Ausentes
os requisitos autorizadores da prisão preventiva, indevida a
manutenção da medida. A prisão preventiva constitui exceção e a
regra é a liberdade, enquanto se aguarda o desenvolvimento do
processo penal, de modo que a Decisão que decrete tal medida

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 16:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21227b9b48
extrema deve possuir fundamentação substancial. 2. Ordem
concedida. Decisão unânime." (STM. Habeas Corpus nº 7000641-
46.2018.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 21.8.2018. Publicação: 27.8.2018). (Grifo nosso.)

Portanto, inexiste fundamento para justificar a prisão preventiva do recorrido.
Cumpre observar que não condiz com o Princípio da não culpabilidade ou da presunção
da inocência - art. 5º, LVII, da CF/88 -, o aprisionamento cautelar com base
exclusivamente na pretensa ameaça à aplicação da Lei Penal Militar ou à hierarquia e à
disciplina.
Em que pese a reprovabilidade da conduta atribuída ao recorrido, não há
fundamentação idônea nos argumentos trazidos pelo Requerente para justificar a
decretação da prisão preventiva requerida.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Ministerial para manter a Decisão
questionada, a qual indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do ex-Sd Ex
PABLO GABRIEL HILÁRIO DE OLIVEIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.